Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733427-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMARIO SANDIEGO SOUSA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILMARIO SANDIEGO SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de Conhecimento no: 0735733-79.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, indeferiu a antecipação de tutela, requerida na exordial, no sentido de “determinação para que haja a recontagem de pontos da prova objetiva do requerente dentro de 72hs com a determinação para correção de sua prova discursiva e caso aprovado a possibilidade de participação nas demais etapas do concurso público”, nesses termos (ID 30041611, pp. 01/03): DECISÃO “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Não me parece comprovada, neste momento, a probabilidade do direito. Veja, com efeito, não estar comprovado que não foram atribuídos ao réu os pontos relativos às 04 questões anuladas. O documento 03 não revela esse fato - mas apenas a quantidade de questões anuladas - e, mais do que isso, o autor não revela que, mesmo computando esses quatro pontos, estaria com nota suficiente para ter a sua prova escrita corrigida. Mas não só: na sua inicial faz referência a anulação de questões de conhecimentos especificos, mas, ao prestar informações ao juízo, questiona pontuação relativa à prova de português, que não havia sido ali mencionada, sustentando que a anulação de uma questão lhe garantiria mais um ponto, ou seja, salvo engano o que informa não teria relação com o afirmado na inicial. Veja-se, com efeito, o que diz na inicial: 11. Após a divulgação do resultado definitivo o requerente ficou com 32 pontos na parte de prova de conhecimentos específicos conforme DOCUMENTO 2 ficando na condição de aprovado no concurso público. 12. Foram anuladas 4 questões de conhecimentos específicos pela banca examinadora conforme o gabarito definitivo DOCUMENTO 3. As questões anuladas de conhecimentos específicos foram as e número: 57, 71, 77, 96 e 100. 12. Conforme DOCUMENTO 2 o requerente obteve no TOTAL 54 pontos. 13. Ocorre que o requerente não foi pontuado devidamente com a anulação das questões. 14. Houve um erro material referente a contagem de pontos sendo que a banca examinadora não pontuou devidamente o requerente. E veja o que diz nos esclarecimentos: a) No caderno de provas da disciplina de Português foram anuladas 2 questões. Uma dessas questões não foi atribuída ao requerente. Conforme o documento 2 a banca informou que o requerente teve 6 pontos que se refere a 6 questões de português como corretas. O correto seria 7 pontos tendo em vista que conforme o gabarito final (documento 3) a questão no 5 foi anulada. Essa questão anulada não foi computada. Assim, não me parece cabível a tutela de urgência, sendo necessária a instauração do contraditório. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.”. Em suas razões recursais (ID 300441610, pp. 01/13), em síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada, em “flagrante falta de razoabilidade” não considerou demonstrado que houve erro material da banca examinadora na contagem dos pontos de sua avaliação, o que impede a correção de sua prova discursiva. Alega que deve ser atribuída ao candidato a pontuação pela questão anulada (no 05), possibilitando, assim, alcançar a pontuação que permite a correção da sua prova discursiva, bem como, sua participação nas demais etapas do concurso. Defende que “o perigo da demora resta caracterizado tendo em vista que o agravante precisa ter a concessão da pontuação das questões anuladas para ter a sua prova discursiva corrigida e avançar para as demais etapas do concurso público”, o qual já se encontra na fase de prova de aptidão física. Requer: a) Em sede de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada Recursal (Liminar) a determinação para que o Agravante seja convocado para o Teste Físico de maneira imediata que acontecerá nos dias 20,21,22 e 23 de outubro de 2021 conforme documento 6 e caso aprovado a convocação para as demais etapas do concurso público; b) A concessão da gratuidade de justiça em grau de recurso conforme já deferido pelo juízo de 1a instância em decisão de Tutela de Urgência; c) SEJA DETERMINADO ao IDECAN que convoque o agravante de maneira imediata sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); d) Requer, por final, no mérito, seja REVOGADA A DECISÃO AGRAVADA, confirmando os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, por ser a decisão que mais se afina com o direito e a Justiça. Sem preparo. Requer o benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise da tutela de urgência recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – isto é, da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos - e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Verifica-se que na origem, o juízo a quo determinou que a parte autora prestasse esclarecimentos quanto ao direito alegado (ID 105604762, p. 01): “Salvo engano não consta a informação de quantos pontos eram necessários para a correção da prova escrita. Além disso, aponte por gentileza onde se pode constatar que as quatros questões anuladas não foram levadas em conta na composição da nota do autor. Prazo: 05 dias. Prestados os esclarecimentos (ID 105859739, pp. 01/02), a decisão agravada considerou que há incongruências entre os fatos alegados na exordial e a informação posterior. Confira-se (grifos nossos): “Não me parece comprovada, neste momento, a probabilidade do direito. Veja, com efeito, não estar comprovado que não foram atribuídos ao réu os pontos relativos às 04 questões anuladas. O documento 03 não revela esse fato - mas apenas a quantidade de questões anuladas - e, mais do que isso, o autor não revela que, mesmo computando esses quatro pontos, estaria com nota suficiente para ter a sua prova escrita corrigida. Mas não só: na sua inicial faz referência a anulação de questões de conhecimentos especificos, mas, ao prestar informações ao juízo, questiona pontuação relativa à prova de português, que não havia sido ali mencionada, sustentando que a anulação de uma questão lhe garantiria mais um ponto, ou seja, salvo engano o que informa não teria relação com o afirmado na inicial. Veja-se, com efeito, o que diz na inicial: 11. Após a divulgação do resultado definitivo o requerente ficou com 32 pontos na parte de prova de conhecimentos específicos conforme DOCUMENTO 2 ficando na condição de aprovado no concurso público. 12. Foram anuladas 4 questões de conhecimentos específicos pela banca examinadora conforme o gabarito definitivo DOCUMENTO 3. As questões anuladas de conhecimentos específicos foram as e número: 57, 71, 77, 96 e 100. 12. Conforme DOCUMENTO 2 o requerente obteve no TOTAL 54 pontos. 13. Ocorre que o requerente não foi pontuado devidamente com a anulação das questões. 14. Houve um erro material referente a contagem de pontos sendo que a banca examinadora não pontuou devidamente o requerente. E veja o que diz nos esclarecimentos: a) No caderno de provas da disciplina de Português foram anuladas 2 questões. Uma dessas questões não foi atribuída ao requerente. Conforme o documento 2 a banca informou que o requerente teve 6 pontos que se refere a 6 questões de português como corretas. O correto seria 7 pontos tendo em vista que conforme o gabarito final (documento 3) a questão no 5 foi anulada. Essa questão anulada não foi computada. Assim, não me parece cabível a tutela de urgência, sendo necessária a instauração do contraditório. Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que o agravante foi aprovado na prova objetiva obtendo pontuação 54 (ID 30041613, p. 01). No entanto, o Edital do concurso deixa claro que a aprovação na prova objetiva não é suficiente para a correção da prova discursiva. Confira-se, in verbis (ID 30041612, p. 19): “9.10.4 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que tenha acertado pelo menos uma questão da área de conhecimento de Língua Portuguesa e uma questão de Noções de Direito Penal e Processual Penal. 9.10.5 Somente serão corrigidas as provas escritas discursivas dos candidatos que obtiverem nota da prova escrita de múltipla escolha superior ou igual a 50,00 (cinquenta pontos), limitado a 10 (dez) vezes o quantitativo de vagas por cargo, respeitando-se os empatados em última colocação”. (...) 9.10.13 Será reprovado nas provas escritas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) (...) b) (...) c) obtiver nota superior a 50,00 pontos na prova escrita de múltipla escolha, porém classificação acima do número de 10 (dez) vezes o quantitativo de vagas por cargo/área de formação, especialidade e coordenadoria de exercício; Imperativo observar que, conforme bem pontuou o juízo a quo, o autor não indicou precisamente a pontuação necessária para correção de sua prova discursiva, considerando regra prevista na letra “c” do item 9.10.13, acima transcrita. Observa-se, outrossim, que o agravante não comprovou ter recorrido junto ao IDECAN, na forma proposta no Edital do Concurso, tampouco, trouxe aos autos informação da resposta da agravada quanto à interposição de eventual recurso que demonstre que o ponto adicional referente à questão anulada poderia garantir a pontuação necessária para a correção da prova discursiva. 9.12 DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 9.12.1 Os gabaritos preliminares das provas escritas de múltipla escolha serão divulgados no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no dia 02 de agosto de 2021, a partir das 17h, juntamente com o padrão preliminar de respostas das provas discursivas. 9.12.1.1 A publicação dos gabaritos definitivos das provas objetivas tem data prevista para 18 de agosto de 2021, juntamente com a publicação do resultado preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 9.12.1.2 O resultado definitivo das provas objetivas será publicado na data provável de 25 de agosto de 2021, juntamente com o resultado preliminar e o padrão definitivo de respostas das provas discursivas. 9.12.1.3 O resultado definitivo das provas discursivas está previsto para publicação em 1o de setembro de 2021. 9.12.2 No dia seguinte à divulgação dos gabaritos preliminares das provas escritas de múltipla escolha será disponibilizado, também, no mesmo endereço, os cadernos de questões, os quais permanecerão disponíveis por todo o período recursal. 9.12.2.1 Para as provas discursivas, será disponibilizado a imagem da Folha de Texto Definitivo juntamente com a publicação do resultado preliminar dessas provas. 9.12.2.2O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas e/ou os resultados preliminares supracitados disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar da data de referidaspublicações. 9.12.3 Para recorrer, o candidato deverá acessar sua Área do Candidato, no site www.idecan.org.br, utilizar a ferramenta Recurso On-Line e seguir as instruções ali contidas. Nessa linha de intelecção, diante da complexidade da matéria, considerando os fatos alegados pelo autor e os elementos de prova colacionados, o juízo a quo postergou de forma acertada a análise do direito do autor para depois de estabelecido o contraditório. Em que pesem as alegações recursais, em que pretende o agravante a modificação de decisão judicial que indeferiu a liminar, afirmando que os critérios de contagem de pontos adotados pela banca examinadora produziram erro grosseiro susceptível de controle judicial, no âmbito desta análise prefacial, não verifico a presença da verossimilhança do direito pretendido, de forma a atribuir efeito suspensivo ativo à decisão impugnada. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora